Tribunal: TJMT
Processo: 1011032-70.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011032-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), VANESSA FERNANDES PONSO - CPF: 288.886.708-74 (EMBARGANTE), PRESCRED SERVICOS DE COBRANCA E RECURSOS HUMANOS LTDA - CNPJ: 39.800.345/0001-65 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIFICAÇÃO DO TEXTO DA EMENTA –
EQUÍVOCO MATERIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO –
RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA, MAS SEM EFEITO INFRINGENTE – INCORRÊNCIA DE QUALQUER OUTRO VÍCIO – PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Constatada a existência de equívoco material em trecho do voto condutor do acórdão, os declaratórios devem ser acolhidos para retificar e sanar o erro, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VANESSA FERNANDES PONSO contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011032-70.2021.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela objetivando compelir a ré, ora embargada, PRESCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA E RECURSOS HUMANOS LTDA a se abster de praticar qualquer ato de cobrança em razão do contrato objeto da lide
(cf. Id. nº 141130177).

A embargante sustenta que o raciocínio decisório exposto no acórdão “
decorreu da falsa premissa de que, ‘se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato
(...)
, o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe
’”, tendo em vista que a “
parte agravada não apresentou nenhum documento que comprovasse a dívida e, mais do que isso, ainda apresentou defesa fora do prazo
”, assim, “
considerando que a decisão exarada fundou seu entendimento em erro de fato
”, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja saneado o vício indicado
(cf. Id. nº 141237712).

O embargado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, reconheço a existência de erro material no acórdão embargado, mas não nos fundamentos declinados no voto condutor, conforme maliciosamente dá a entender a embargante, e, sim, e tão somente, na redação da ementa do julgado, esta que não tem qualquer caráter decisório, servindo apenas de resumo dos assuntos debatidos no acórdão; assim, cabe acolher os embargos declaratórios
para retificar o texto da ementa do acórdão embargado, devendo ser adotada a seguinte redação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Nas lides em que a pretensão autoral está alicerçada exclusivamente na afirmação de inexistência de relação jurídica com a parre contrária, ou seja, fundada na afirmação de
fato negativo
, cuja prova é impossível de ser pré-constituída por natureza, antes da formação do contraditório, é evidente que a simples alegação da parte autora não é suficiente a permitir juízo positivo quanto à probabilidade do direito alegado.

Registro, no mais, que, exceto pelo erro no texto da ementa,
cuja correção não implica em qualquer efeito modificativo ou infringente, não há nenhum vício a ser saneado no acórdão embargado, sendo que, como ressalvado acima, o que se vê é que,
por incúria ou ardil, a
embargante
destacou trecho do texto da ementa como se fosse parte das razões decisórias do voto para justificar a interposição recursal, desprezando que o motivo que levou ao desprovimento do recurso foi o de que
, “
antes da formação do contraditório, é evidente que os fundamentos autorais não se mostram suficientes ou convincentes a ponto de permitir juízo positivo quanto à probabilidade do direito alegado, pois, com efeito, a exposição postulatória está alicerçada exclusivamente na afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial com a ré/agravada, ou seja, fundada na afirmação de
fato negativo
, cuja prova é impossível de ser pré-constituída por natureza, o que faz com que, neste momento, o único elemento que, por ora, serve de apoio à pretensão da autora são as suas próprias palavras, estas que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de total confiança e credibilidade por si só, sobretudo neste momento processual
”.

Se a embargante não concorda com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar o erro acima especificado referente à ementa do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022